Tribunal: TJES
Processo: 5004292-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004292-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: VINICIO DE OLIVEIRA ROVEDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004292-48.2023.8.08.0030

Recorrente:
VINICIO DE OLIVEIRA ROVEDA

Recorridos:
NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTD e

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, TER REALIZADO A COMPRA DE UM TÊNIS ATRAVÉS DA LOJA ON LINE DA RÉ, NA DATA DE 15/03/2023. PAGAMENTO REALIZADO E COMPRA CONFIRMADA COM ENTREGA PREVISTA PARA 26/03/2023. CONTUDO, APÓS A AQUISIÇÃO, HOUVE O CANCELAMENTO DO PEDIDO A PRETEXTO DE TER OCORRIDO UM ERRO SISTÊMICO NA SEPARAÇÃO DO PRODUTO. O AUTOR REQUEREU O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO E ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 18.000,00. A
SENTENÇA
A QUO

JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PLEITOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONFIRMANDO A LIMINAR, ATRAVÉS DA QUAL DETERMINOU QUE A RÉ PROCEDA COM A
ENTREGA DO PRODUTO OBJETO DO VENDA CANCELADA:

“
01 par de tênis nike dunk low retro, cor preto-1, tamanho 41
”
.
RECURSO INOMINADO
DA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA AFIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. PUGNA PELA REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA APLICADA (R$ 200,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O MONTANTE DE R$ 2.000,00) E AFASTAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA MULTA DEVIDAMENTE APLICADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REDUÇÃO. DO DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). MINORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantém-se a r. sentença em seu termos. No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais
),
valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)